Tribunal: TJDFT
Processo: 0716862-06.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SINISTRO. ANOTAÇÃO PRÉVIA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$9.471,00 (nove mil quatrocentos e setenta e um reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que cabia à recorrente provar fato impeditivo do direito do autor/recorrido, o que não ocorreu, já que a ela apenas alegou sua ilegitimidade, sem sucesso, considerando sua participação como intermediadora do contrato de compra e venda e correspondente bancária. O juízo também entendeu que o reconhecimento do dano moral era devido, diante dos aborrecimentos e transtornos relatados pelo autor na petição inicial.
III - QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que seria apenas a correspondente bancária do financiamento do veículo e que o referido bem não teria sido comprado em seu estabelecimento. No mérito, destaca que o carro objeto da lide foi envolvido em um acidente e declarada a sua perda total, razão pela qual o recorrido será ressarcido em um valor aproximado de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Assim, a condenação fixada na sentença favoreceria o enriquecimento ilícito do recorrido. Por fim, sustenta que não foram comprovados os danos morais alegados.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 64617304. O recorrido rebate as razões recursais e ao final requer a majoração do valor da indenização por danos materiais e morais.
IV – RAZÕES DE DECIDIR.
6. Das preliminares. Ilegitimidade passiva. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portando, a legitimidade passiva dela na demanda, já que, de certo modo, participou para a concretização da venda do veículo. Preliminar Rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
8. Conforme a inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "[todos os integrantes da cadeia de consumo respondem, de forma solidária, pelos danos causados ao consumidor." (AgInt no AREsp n. 2.602.061/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.).
9. Restou incontroverso nos autos que, no momento da aquisição do veículo objeto da lide, o recorrido foi conduzido ao estabelecimento da recorrente, onde foi atendido por indivíduos que, à primeira vista, exerciam a função de funcionários da loja. Nessa ocasião, o recorrido assinou os documentos relativos à compra do bem e ao respectivo financiamento. Entretanto, anos após a aquisição, ao tentar negociar o veículo com um terceiro, o recorrido descobriu que o bem possuía registro de sinistro, o que levou o terceiro a desistir da transação.
10. Desse modo, é clarividente que a recorrente além de ser uma fornecedora de serviços e participar da cadeia econômica, deixou garantir a confiabilidade e a segurança das transações realizadas por meio dos seus serviços, razão pela qual é solidariamente responsável pelos danos sofridos pelo recorrido (art. 14 do CDC).
11. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
12. No presente caso, verifica-se que o juízo de origem agiu com precisão ao, diante das peculiaridades da situação, fixar o valor da indenização por danos materiais com fundamento na equidade e na experiência. Senão vejamos: “Assim, a definição do valor da indenização a ser pago, diante das circunstâncias do caso concreto, deve se dar com base na equidade, que é a solução que melhor atende à demanda e aos fins últimos da Justiça, porque autorizada por Lei e amparada pela Jurisprudência, de maneira que se mostra razoável o abatimento de 30% do preço pago à época R$ 31.570,00 (ID 175617653), e não do preço atual da tabela FIPE, totalizando R$ 9.471,00.”
13. Sendo assim, mantenho do valor fixado a título de indenização por danos materiais.
14. Do Dano Moral. Na espécie, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade do recorrido hábil a compor indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável, inclusive por ter a sua honra exposta durante uma negociação com terceiros.
15. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano imaterial.
16. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pelo recorrido, além de evitar o enriquecimento ilícito das partes.
17. Por fim, é incabível conhecer de pedido formulado nas contrarrazões, uma vez que essa fase processual tem por finalidade proporcionar ao recorrido a oportunidade de manifestar-se exclusivamente sobre o recurso interposto contra a sentença que lhe foi favorável. A peça de contrarrazões não constitui meio adequado para pleitear a reforma da sentença, com o objetivo de obter a procedência integral do pedido. Para tanto, a parte deveria ter interposto recurso próprio, com o devido recolhimento do preparo. Portanto, o pedido formulado nas contrarrazões não pode ser conhecido
V – DISPOSITIVO.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os seus demais termos.
19. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.